Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-65.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707504-65.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA DE FREITAS GOMES, MARCO ANTONIO ALVES GOMES APELADO: ANA PAULA DE FREITAS GOMES D E C I S Ã O QUESTÃO EM DISCUSSÃO MÁRCIA DE FREITAS GOMES e MARCO ANTÔNIO ALVES GOMES interpuseram apelação em face da sentença de ID 77708816 que julgou procedentes os pedidos iniciais, veiculados pela ora apelada em face dos ora apelantes. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O apelo é intempestivo. Consoante certidão de ID 77708817, "O ato Judicial Sentença ID 238006686 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 04/06/2025, e será publicado no primeiro dia útil subsequente". Publicada a sentença no dia 05/06/2025, o prazo final para a interposição do apelo foi o dia 30/06/2025, consoante certidão de ID 77708819, do dia 01/07/2025, que atestou o trânsito em julgado da decisão. Registre-se, inclusive, que no dia 02/07/2025 foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença (ID 77708820). Interposto o recurso no dia 26/08/2025 e sendo a tempestividade um dos requisitos de admissibilidade, o juízo acerca do apelo há de ser, inevitavelmente, negativo. Sem prejuízo dessa observação, verifico não haver sido recolhido o preparo, embora o apelante MARCO ANTÔNIO ALVES GOMES não seja beneficiário da gratuidade da Justiça. Para além disso, os recorrentes sequer abriram tópico, no apelo, para dizer acerca de eventual tempestividade deste, ou justificar a ausência de impugnação em oportunidade anterior. A conduta dos apelantes ultrapassa flagrantemente o mero exercício do direito de recorrer, constituindo evidente litigância de má-fé, ao interporem recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, uma vez que, na origem, o cumprimento de sentença restou suspenso, para a subida dos autos. O procedimento adotado pela parte não pode ser avalizado pelo Poder Judiciário e, portanto, a ela deve ser imposta a multa prevista no art. 81 do CPC. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do recurso. Condeno os recorrentes, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, em favor da recorrida, observada, quanto à apelante MÁRCIA DE FREITAS GOMES, a suspensão de exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos recorrentes para 15% (quinze por cento) do valor de sua condenação, observada, quanto à apelante MÁRCIA DE FREITAS GOMES, a suspensão de exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Preclusa esta decisão, retornem os autos à origem, para regular prosseguimento do cumprimento de sentença. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator